Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603982-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0603982-51.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) RepEsp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 24/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação com pedido de liminar nº 0603982-51.2022.6.16.0000 proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Leandro Chrestani, alegando em síntese, que consta
dos inclusos documentos que o candidato Leandro Chrestani (Sargento Leandro), ora
representado, postou propaganda eleitoral por fotografia, no seu perfil denominado
"sargentoleandrooficial", na rede social Instagram, em que se apresenta fardado com uniforme da
Polícia Militar do Estado do Paraná e pede expressamente voto dos eleitores. Afirma que as
diligências instrutórias adotadas pela PRE nos autos de Notícia de Fato nº 1.25.000.003284/2022-85,
apontam também pela realização de propaganda eleitoral em perfil não comunicado à Justiça
Eleitoral, notadamente, a página "leandrochrestani" no Instagram. (Requer: a) liminarmente, a
concessão de tutela de urgência, para o fim de: a.1) determinar a remoção imediata da propaganda
eleitoral - e abstenção de publicação de novel conteúdo eleitoreiro - publicada na página
@leandrochrestani no Instagram, a.2) determinar a remoção imediata da propaganda eleitoral
veiculada sob a URL e abstenção de publicação de novel conteúdo eleitoreiro trajando farda da
Polícia Militar do Paraná; b) com a adoção do rito mais benéfico às partes, o recebimento da
presente representação eleitoral, com a notificação da parte representada para, querendo,
apresentar defesa no prazo de cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea a, da
Lei Complementar 64/90; c) a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a
documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº 1.25.000.003284/2022-85 em
anexo; d) ao final, a total procedência da presente Representação Eleitoral, para que, com a
confirmação da liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada e a prática
de conduta vedada ao agente público, aplicando-se à parte representada a multa prevista no pelo
artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 e as sanções previstas no §4º, art. 73, do mesmo diploma legal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
LEANDRO CHRESTANI (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423025
18/11/2022
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43423025 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817285448800000042387796
Número do documento: 22111817285448800000042387796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:13:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.534
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0603982-51.2022.6.16.0000 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: LEANDRO CHRESTANI
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
CANDIDATO
TRAJANDO
FARDA
DA
POLÍCIA
MILITAR
DO
PARANÁ. MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-
PARTIDÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DO
UNIFORME. ART. 77, §1º, A DA LEI Nº
6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES).
ART. 149 DA LEI ESTADUAL 1.943/54
(CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR DO
PARANÁ). PROPAGANDA IRREGULAR.
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART.
73,
I,
DA
LEI
9.504/97.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
BEM
MÓVEL
PERTENCENTE
À
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DO
ROL PREVISTO NO ART. 73 DA LE.
ENTENDIMENTO
ASSENTE
DO
TSE.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido
e desprovido.
1. O uso de uniforme da Polícia Militar do
Estado do Paraná em manifestação político-

Num. 43423025 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817285448800000042387796
Número do documento: 22111817285448800000042387796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:13:52
partidária é vedado pelos artigos 77, §1º, a da
Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e 149 da
Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia
Militar do Paraná). Sua utilização
fere a
isonomia entre os concorrentes ao vincular o
candidato ou órgão partidário à Corporação.
Precedente do TSE.
2. A farda ou uniforme militar, ainda que tenha seu uso regulado pelo Estado, não caracteriza bem móvel
pertencente à administração pública, o que impede o enquadramento da conduta à hipótese do art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97.
3. Conforme entendimento do TSE, "no âmbito
das chamadas condutas vedadas aos agentes
públicos
em
campanhas,
cuja
disciplina
encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73
a 78, imperam os princípios da tipicidade e da
estrita
legalidade,
devendo
a
conduta
corresponder exatamente ao tipo previamente
definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF,
Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
DJe de 4.2.2016).
4. Logo, a atipicidade da conduta impede a sanção prevista no §4º do art. 73 da Lei de Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
(id 43200962) em face da sentença de id 43192202 que, confirmou a liminar, e julgou parcialmente
procedente a representação, declarando a ocorrência da propaganda irregular por afronta ao artigo
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 e, por consequência, condenando o ora recorrido ao pagamento da
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 57-B, §5º da LE.

Num. 43423025 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817285448800000042387796
Número do documento: 22111817285448800000042387796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:13:52
Sustenta que não se está em discussão a possibilidade ou não do candidato se apresentar como militar aos
eleitores, mas sim que o uso de bem público, no caso, de farda, em propaganda eleitoral, caracterizaria
conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, requerendo assim a reforma da sentença.
Em sede de contrarrazões (id 43250087), o representado requereu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Inicialmente registro que embora em seu recurso o Ministério Público faça menção ao artigo 73, I da Lei das
Eleições, ao transcrever o dispositivo legal, acabou por fazer referência ao inciso II do citado artigo, em
evidente erro material, o que, todavia, não caracteriza óbice à compreensão da insurgência.
Pois bem, em recurso assevera o representante ser vedado pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 o uso de bem
público, qual seja, a farda da instituição militar, para a realização de propaganda eleitoral, devendo ser
aplicada ao representado a sanção do §4º do mesmo artigo.
O texto legal assim estabelece:
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...).
4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR”.
Por sua vez, a propaganda impugnada assim constava:

Num. 43423025 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817285448800000042387796
Número do documento: 22111817285448800000042387796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:13:52
De fato – até porque incontroverso e documentalmente comprovado – verifica-se que o
representado realizou propaganda eleitoral vestindo farda da PMPR.
Da mesma forma, não mais se discute, que a utilização do uniforme da corporação em manifestação
político-partidária se mostra vedada.
Como esclarecido em sentença, a utilização de farda e assemelhados em propaganda eleitoral já foi objeto de
análise desta Relatora neste mesmo pleito (autos nº
0602064-12.2022.6.16.0000
e
0602168-
04.2022.6.16.0000).
Nos citados julgados, considerou-se irregular a utilização tanto de uniforme do Exército, quanto de
uniforme da Polícia Militar, com fundamento nos artigos 77, §1º, a da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares) e 149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia Militar do Paraná). Em ambas as
leis, proíbe-se a utilização do uniforme em manifestação de caráter político-partidária. O Estatuto
dos Militares veda ainda o uso do uniforme por inativos, (alínea c) “...salvo para comparecer a
solenidades militares, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais
solenes de caráter particular, desde que autorizado”, o que não é o caso destes autos.
Ou seja, não há como se admitir o uso da farda da polícia militar em manifestação político-
partidária, justamente visando garantir a isonomia entre os concorrentes e evitar que os eleitores
associem os candidatos a ações estatais, favorecendo-os em detrimento aos demais candidatos.
Nesse sentido cito julgado do Tribunal Superior Eleitoral: “A imagem do policial militar fardado
representa a instituição, a corporação Brigada Militar. E essa é a razão pela qual o uso do
fardamento é proibido em propagandas eleitorais – justamente para evitar a vinculação da
corporação a órgão partidário” (TSE, RO 137944, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 22.03.2017).
Porém, ao contrário do que sustenta o Parquet, tenho que o fato não se enquadra na vedação
estabelecida pelo art. 73, I da Lei das Eleições.
Isto porque a farda da PMPR usada pelo representado não constitui bem público, mas sim bem
particular, ainda que de uso regulado pelo Estado.
Isto é, não se nega que o fardamento possua restrições quanto ao uso. Todavia, o bem em questão pertence
ao representado, não se tratando de bem móvel pertencente à administração, tal como estabelece a vedação

Num. 43423025 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817285448800000042387796
Número do documento: 22111817285448800000042387796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:13:52
contida no art. 73, I da Lei das Eleições.
Tal conjectura, de per si, impede o enquadramento do fato nas chamadas condutas vedadas, as
quais, como sabido consistem num rol taxativo e que deve ser interpretado de forma restritiva.
Assim ensina José Jairo Gomes:
“Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de autoridade,
o legislador especificou algumas em virtudes de suas relevâncias e reconhecida gravidade no
processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas condutas vedadas, cujo rol
encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se esse rol de numerus clausus, não se
admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de seu caráter sancionatório, tais regras
não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente, de modo a abarcar situações não
normatizadas”. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed. – São Paulo/SP: Ed. Atlas, 2020, p.
1.014) – negritei.
Conforme já decidido pelo TSE, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao
tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, DJe de 4.2.2016) – grifei e sublinhei.
Outro não é o entendimento jurisprudencial pátrio:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICO FULCRADA NO ART. 77 DA LEI N. 9.504/97. PARTICIPAÇÃO DE PREFEITO,
CANDIDATO À REELEIÇÃO, EM ETAPA INAUGURAL DE OBRA REALIZADA PELA INICIATIVA
PRIVADA. CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO E PARQUE AQUÁTICO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS OU DA CONCESSÃO DE
INCENTIVOS OU ISENÇÃO FISCAIS A EMPREENDIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO A COMPROVAR A ILICITUDE AVENTADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1) A Jurisprudência do TSE é firme no sentido de aplicar interpretação restritiva aos dispositivos
que disciplinam o rol taxativo de comportamentos vedados aos agentes públicos, inscrito entre os
art. 73 e 78 da Lei n. 9.504/97, dado seu caráter proibitivo e sancionatório. Nesta esteira, a vedação
contida no art. 77 da LE é adstrita à participação de candidatos na inauguração de obras públicas,
não comportando a hipótese legal exegese teleológica que amplie sua abrangência para abarcar
empreendimentos privados, como ocorreu na conjuntura fática em realce, o que evidencia erro de
subsunção do fato à norma, relevando a atipicidade da conduta em relevo. (...). (TRE/PE – Acórdão
11548 – Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes – DJ. 23.04.2021) – destaquei –
Logo, não restando caracterizada a utilização de bem móvel pertencente à administração pública, e à luz da
atipicidade da conduta, inaplicável a sanção do §4º do art. 73 da LE.

Num. 43423025 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817285448800000042387796
Número do documento: 22111817285448800000042387796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 18:13:52
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
inalterada a sentença prolatada.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603982-51.2022.6.16.0000 - Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
RECORRIDO: LEANDRO CHRESTANI - Advogados do RECORRIDO: HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.11.2022.